Tribunal: TJDFT
Processo: 0751981-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751981-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA FUJIKA SUZUKI AGRAVADO: ALDAIR GOMES PEREIRA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Suzana Fujika Suzuki contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho proferida na ação de alienação judicial de no 0710544-55.2019.8.07.0006. 2. Ocorre que o recurso não foi instruído com as respectivas razões, o que inviabiliza a sua análise, apesar de constar a informação de que estariam anexadas (ID no 22070934). 3. Desse modo, intime-se a agravante, Suzana Fujika Suzuki para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar as razões recursais, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO